Tribunal: TJMT
Processo: 1019508-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019508-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAPHAEL GARCIA AGREDA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 012.306.741-36 (ADVOGADO), RAPHAEL GARCIA AGREDA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 012.306.741-36 (AGRAVANTE), RAIMUNDA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 009.187.991-47 (AGRAVADO), R. V. P. G. (AGRAVADO), RAIMUNDA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 009.187.991-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
– RITO DA COERÇÃO PESSOAL – DETERMINADO BLOQUEIO/PENHORA ON-LINE DE VALORES – ADOÇÃO DE MEIO EXCEPECIONAL DE CONSTRIÇÃO - MENOS GRAVOSO AO DEVEDOR EM RAZÃO DO ATUAL CENÁRIO PANDÊMICO –

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAR MODIFICAÇÃO NO TRINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X RAZOABILIDADE – DESCABIMENTO – VIA INADEQUADA – DISCUSSÃO A SER REALIZADA EM AÇÃO AUTÔNOMA – ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE SÃO IMPENHORÁVEIS POR TRATAR-SE DE SALÁRIO
–

DESCABIMENTO –
IMPENHORABILIDADE AFASTADA – APLICAÇÃO DA REGRA DO § 2o DO ARTIGO 833 DO CPC/15 –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A discussão acerca da modificação do trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade deve ser discutida em ação autônoma e não no cumprimento de sentença na fase de execução da dívida alimentar, inexistindo qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa a justificar o pretendido reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa.

Descabida a alegação de impenhorabilidade dos valores existentes em conta por tratar-se de salário, pois perfeitamente cabível na hipótese a aplicação da exceção contida no §2o do artigo 833 do CPC/15 que permite a penhora do salário para quitação da obrigação alimentar.

Inexistindo nos autos documentos aptos a comprovar o suposto adimplemento dos alimentos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RAPHAEL GARCIA AGREDA FERNANDES DE SOUZA,
nos autos do
Cumprimento de Sentença
no 1002228-62.2019.8.11.0051 em trâmite na 2a Vara Cível de Campo Verde/MT, ajuizada por
R. V. P. G. representada por sua genitora RAIMUNDA PEREIRA DO NASCIMENTO
, contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão embargada cujo dispositivo segue abaixo transcrito (ID 107297494):

“[... ] a) REJEITO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo devedor, RECONHECENDO, apenas, o pagamento do débito no tocante às parcelas devidas entre setembro/2019 a novembro/2019, no valor de R$ 558,85 (quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

b) POSTERGO a decretação da prisão civil do executado no tocante à dívida relativa ao débito contemporâneo (parcelas vincendas) para o momento sanitário e processual adequado, caso ainda se fizer necessária.

c) DETERMINO A INDISPONIBILIDADE de eventuais ativos financeiros existentes nas contas da parte executada tanto para a dívida contemporânea – R$ 4.284,09 (quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e nove centavos) – quanto para a dívida pretérita – R$ 29.307,97 (vinte e nove mil, trezentos e sete reais e noventa e sete centavos) –, e sua transferência para à conta única Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

c.1) Não se desconhece a previsão legal de que a transferência dos valores bloqueados seja realizada somente depois de rejeitada ou não apresentada manifestação pelo executado (art. 854, §5o, do NCPC), todavia, considerando os princípios que norteiam a execução, tem-se que tal medida beneficia tanto o credor quanto o devedor, eis que na conta única o valor depositado é devidamente corrigido. Por outro lado, o valor bloqueado na conta do devedor não é atualizado, ao passo que a dívida continua sendo corrigida.

c.2) Sendo frutífera a busca por meio do sistema SISBAJUD Num. 56579003 - Pág. 12 Assinado eletronicamente por: MARIA LUCIA PRATI - 26/05/2021 13:14:05 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAHRYVQSDK e constatada a indisponibilidade de valores superiores à pretensão da parte exequente, desde já ORDENO o cancelamento do excedente (art. 854, §1o, NCPC). Após, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para que no prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples petição, comprove eventual impenhorabilidade ou existência de excessiva indisponibilidade de ativos financeiros (art. 854, §2o, NCPC).

c.3) Apresentada insurgência pela parte executada, em respeito aos arts. 7o e 10, ambos do NCPC, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste a respeito, em igual prazo[2] .

c.4) CERTIFICADO o decurso do prazo in albis para a parte executada, desde já CONVERTO a indisponibilidade em PENHORA de valores.

d) De outra face, restando tal diligência infrutífera, DETERMINO a intimação da parte exequente para que, no prazo legal, promova os atos necessários ao regular processamento da execução, sob pena de extinção do feito.

e) Por fim, CONCEDO os benefícios da gratuidade de justiça em favor do executado. [...].”

Sustenta o agravante em suas razões recursais (ID 107297492) a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo singular não lhe oportunizou a dilação probatória com vistas a comprovar os fatos alegados em sua manifestação e justificativa, qual seja, nunca ter atrasado qualquer valor da prestação alimentícia à filha menor.

Assevera que a agravada incorreu em omissão quanto aos valores a ela repassados, pois sempre acordaram que o agravante faria o pagamento das despesas da menor com os lanches da escola, lanches e alimentos e sua residência, remédios, fraldas, vestuário, materiais escolares e demais despesas que somadas ao valor da pensão ultrapassavam 70% do salário mínimo.

Aduz que desde o início do cumprimento de sentença, toda a manifestação da agravada corresponde à vingança em relação ao pedido de guarda proposto pelo agravante em 29/09/2019, distribuído sob o no 1000766-36.2019.8.11.0051 no município de Campo Verde/MT, o qual até hoje não foi apreciado pelo juízo.

Afirma que o pedido de guarda foi proposto devido a mudança repentina da genitora com a filha comum para a cidade de Campo Verde/MT, dificultando sobremaneira o acesso do agravante à infante, o qual passou a visitar a menor a cada 15 (quinze) dias.

Alega que não houve nenhuma triagem da Defensoria Pública de Campo Verde/MT para verificar se os fatos alegados pela agravada eram verdadeiros, visto não ter sido juntada nenhuma prova sobre o possível atraso da verba alimentar desde o ano de 2015.

Noticia ser a agravada bacharel em Direito e conhecedora de seus direitos, razão pela qual defende que se a pensão alimentícia de fato estivesse atrasada desde 2015, não aguardaria tanto tempo para ingressar com o cumprimento de sentença, o que demonstra de forma evidente sua litigância de má-fé inventando esse cumprimento de sentença após o agravante pedir a guarda da filha.

Defende que não há nos autos nenhum argumento capaz de comprovar o débito alimentar e sim, cerceamento de defesa em demonstrar a verdade dos fatos em audiência e por meio da produção de prova testemunhal, pois conforme
print
de conversas via
WhatsApp,
o ingresso da ação de cumprimento se deu em razão do pedido de guarda formulado pelo agravante.

Ao final, aduz que não há dívida alimentar a justificar a prisão do agravante ou o bloqueio de suas contas, afirmando que os valores existentes em conta corrente são oriundos de sua atividade profissional, enquadrando-se na proteção conferida ao salário de impenhorabilidade.

Sob tais argumentos, requereu liminarmente a suspensão da decisão agravada de modo a afastar qualquer possibilidade de bloqueio de contas, penhora
on-li
ou penhora de bens, bem como a prisão do agravante por dívida alimentar. No mérito, requereu o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, extinguindo o cumprimento de sentença com base na litigância de má-fé apresentada pela agravada em todos os momentos e fases processuais.

A liminar foi indeferida ID 107989466.

Sem contrarrazões.

Informações prestadas no ID 117065996.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. José B. Gonçalves
, opina pelo desprovimento do recurso (ID 113827469).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Não há que falar em cerceamento de defesa por ausência de dilação probatória na fase de cumprimento de sentença.

Ora, é sabido que o cumprimento de sentença corresponde à fase processual destinada à satisfação do título executivo judicial, pois compreende o procedimento destinado a concretizar a decisão judicial após encerrada a fase de conhecimento.

O momento adequado a se discutir questões relacionadas à capacidade do alimentante e à necessidade da alimentada, bem como o momento destinado à produção de provas é na fase de conhecimento, por ser o momento que antecedeu à formação do título executivo judicial ora executado.

Além disso, extrai-se dos autos que o juízo singular observou o contraditório e a ampla defesa na fase de cumprimento da sentença, pois o agravante foi devidamente citado para que procedesse ao pagamento da dívida alimentar, comprovasse o pagamento e a inexistência da dívida ou justificasse a impossibilidade de pagamento (ID 107297494), nos termos do que determina o artigo 528 do CPC/15, vejamos:

“Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.”

Ocorre que o agravante, ao apresentar sua defesa por meio da impugnação, se restringiu a alegar a inexistência dos débitos, juntando aos autos apenas os comprovantes de pagamento referente às parcelas

de setembro de 2019 a novembro de 2019, conforme ID 44016896 dos autos originários.

Assim, ao contrário do que alega o agravante, o contraditório e a ampla defesa foram devidamente observados pelo juízo singular, inexistindo na hipótese o alegado cerceamento de defesa.

Desta forma,
mantenho a decisão inalterada neste ponto
.

No tocante à alegada impossibilidade de penhora dos valores encontrados em conta corrente
por serem oriundos de sua atividade profissional, enquadrando-se na proteção conferida ao salário, razão não assiste ao agravante.

Isso porque, o § 2o do artigo 833 do CPC/15 autoriza a penhora de valores existentes em conta corrente ou poupança quando for destinada ao pagamento de prestação alimentícia, independentemente da sua origem,
afastando-se a impenhorabilidade absoluta de tais quantias
, vejamos:

“ Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3o
. [...].”

Com efeito, verifica-se que o agravante não trouxe aos autos nenhum documento apto a demonstrar o alegado adimplemento da dívida alimentar, restringindo-se a afirmar que o início do cumprimento de sentença se deu por vingança da genitora em razão do pedido de guarda formulado nos autos da
Ação de Inversão de Guarda
no 1000766-36.2019.8.11.0051
.

Assim, ainda que o agravante alegue o pagamento parcial dos alimentos de forma
in natura
não há como acolher sua irresignação, pois o cumprimento de sentença não se presta a modificar a forma de cumprimento da obrigação estabelecida no título executivo judicial.

Por este motivo, cabível na hipótese a exceção do artigo 833 do CPC/15, pois a presente execução tem como objetivo a cobrança de prestação alimentar devida e não paga em sua integralidade.

Extrai-se, ainda, das informações prestadas pela autoridade singular, que a impugnação/justificativa apresentada pelo executado foi rejeitada em razão da impossibilidade de se discutir na fase de cumprimento de sentença a capacidade financeira do alimentante, somada ao fato de que, embora tenha alegado inexistir débito alimentar em aberto, não logrou êxito em comprovar suas alegações, conforme abaixo transcrito (ID 117065996):

“[...] A execução foi recebida em 29.11.2019 e, intimado, o devedor apresentou petitório nos autos para informar o pagamento das parcelas contemporâneas não pagas à época e, em seguida, apresentou impugnação contestando a exigibilidade do débito.

Ofertado o contraditório e colhido o parecer ministerial, a impugnação apresentada pelo executado foi rejeitada, ante a impossibilidade de se digressionar acerca do binômio possibilidade capacidade em sede da execução de alimentos, aliado ao fato de que que o devedor não logrou êxito em evidenciar a inexistência da dívida, notadamente porque os pagamentos vertidos a título de lanches, remédios, fraldas, etc. se deram a partir de mera liberalidade do alimentante, já que o título executivo judicial fixou os alimentos in pecunia.

Na oportunidade, este juízo consignou, ainda, a impossibilidade de modificação, em sede do cumprimento de sentença, dos parâmetros fixados para fins de cumprimento da obrigação alimentar, de modo que as despesas suscitadas como parte dos alimentos – alimentos in natura – não podem ser consideradas para fins de extinção da dívida.

Constatou-se, também, que conquanto tenha sido adimplidas as parcelas inicialmente informadas como hodiernas, o executado deixou de satisfazer aquelas que se venceram no curso do processo, motivo pelo qual foi determinado o prosseguimento da execução com observância tanto do rito de expropriação, quanto daquele de coerção pessoal.

Não obstante, ante o cenário pandêmico, este juízo postergou a decretação da prisão civil do devedor, ordenando-se, lado outro, a realização de diligências constritivas com vistas a saldar o débito, motivo pelo qual foi empreendida a busca de numerários nas contas bancárias do alimentante via sistema SISBAJUD, todavia, a diligência restou infrutífera.

À decisão interlocutória em comento o agravante opôs, prima facie, embargos de declaração asseverando a ocorrência de obscuridade ao não ofertar o contraditório e a dilação probatória para fins de comprovação do alegado na impugnação rejeitada.

Entretanto, os declaratórios foram rejeitados, porquanto não constatados os vícios alegados pelo executado, tendo sido anotado, na ocasião, que “não cabe, em sede de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, discussões acerca da capacidade da parte alimentante e da necessidade da parte alimentada” e que por tal razão “flagrante incabível a dilação probatória, não havendo falar-se, portanto, em cerceamento de defesa e, tampouco, violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa”. Além disso, afastou-se a insurgência do devedor quanto à determinação de penhora on-line, máxime pelo fato de que a execução de alimentos corre em interesse do credor, máxime quando este é menor de idade, tal qual na espécie.

Irresignado, o devedor interpôs o recurso de agravo de instrumento, ora em análise por Sua Excelência, asseverando, em suma, as matérias já apreciadas e rejeitadas por este juízo a quo.

Assim, inexistindo nos autos documentos aptos a comprovar as alegações do agravante, não há justifica plausível

para que se modifique a decisão agravada.

Aliás, nesse sentido foi o parecer ministerial, vejamos (ID 113827469):

“[...] Não há elementos probatórios capazes de convencer do desacerto da decisão recorrida.

Segundo a autoridade informante, o Agravante impugnou o cumprimento de sentença com matéria vencida, porque relacionada ao mérito da ação de alimentos. Além disso, as prestações vencidas no curso do processo, juntamente com as que lhe deram origem, permanecem pendentes.

Em vista disso, manifestação pelo desprovimento. [...].”

Da análise do contexto fático probatório, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ter sido mais acertada,
vejamos (ID 112255997):

“[...] De proêmio, ao situar da tônica da questão, exsurge-se que a obrigação alimentar do executado para com a menor exequente decorre de imposição exarada na ação no 0041858-17.2014.8.11.0041, que tramitou perante a 4a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, sendo os alimentos fixados no percentual de 70% (setenta por cento) do salário-mínimo. Ao intentar o presente cumprimento de sentença, a alimentanda asseverou que o alimentante, em que pese estivesse vertendo o pagamento das prestações alimentícias, não o fazia em sua integralidade, subsistindo, pois, débitos residuais no que tange às parcelas dos meses de janeiro/2015 a agosto/2019 (pretéritos) e, também, de setembro/2019 a novembro/2019 (contemporâneos).

O executado, então, foi intimado para realizar,
sob pena de constrição de bens
, o pagamento de R$ 19.627,37 (dezenove mil, seiscentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos), e, também, o pagamento de R$ 558,85 (quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos),
sob pena de prisão civil
.

Regularmente intimado, o devedor comprovou a satisfação do débito no que tange às prestações contemporâneas. No entanto, não o fez no tocante às parcelas pretéritas. Em verdade, argumentou que a dívida alegada seria inexistente, já que sempre cumpriu com a obrigação alimentar na medida em que parte da pensão consistia nos custeios com “lanches da escola, lanches e alimentos para sua residência, remédios, fraldas, vestuários, materiais escolares (para que e exequente não precisasse se preocupar com tais contas, além de contas extras como energia e empréstimos financeiros para fechamento do seu orçamento mensal, visto que o que ela ganhava era pouco para pagamento dela sozinha dos gastos com a filha deles), valores estes que eram somados ao valor da pensão que sempre foram superiores a 70% do salário-mínimo e NUNCA foram reclamados pela exequente”.

Todavia, em que pese a forçosa argumentação, a justificativa não merece guarida.

E o primeiro argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que o pagamento das despesas elencadas pelo devedor em sua impugnação – tais como lanches, remédios, fraldas, etc. – deve ser considerado como mera liberalidade, não servindo, pois, para compensar com o valor correto do débito.

Isto porque, o título executivo judicial fixou os alimentos in pecunia, sendo, portanto, defeso ao alimentante a modificação unilateral da obrigação alimentar para cumpri-la parcialmente in natura.

Soma-se que, a despeito da inércia por um lapso temporal da alimentanda para exigir as diferenças não pagas a título de alimentos, inexiste comprovação quanto à sua aquiescência para que parte da prestação alimentícia fosse paga in natura. Ao contrário, a deflagração do presente cumprimento de sentença é intuitiva de que a própria não concorda com a forma de pagamento adotada unilateralmente pelo executado, afastando, desta feita, qualquer alegação de enriquecimento sem causa e, por corolário, levando à conclusão de que tal conduta, repisa-se, se deu por mera liberalidade do alimentante.

[...] Portanto, constatada a impossibilidade de abatimento da prestação in natura, verifica-se que subsiste o débito alegado na exordial, circunstância que, per se, afasta a alegação de falta de interesse de agir suscitada em sede da impugnação e, também, esvazia a tese defensiva no que tange às diferenças cobradas dos alimentos pretéritos (janeiro/2015 a agosto/2019), uma vez que o devedor logrou êxito em, apenas, comprovar a quitação da dívida correlata ao período de setembro/2019 a novembro/2019.

Não obstante, havendo notícia de que após a transferência bancária o executado manteve-se inadimplente com as prestações subsequentes, de rigor o prosseguimento da execução sob rito de coerção pessoal em relação aos alimentos devidos a partir de dezembro/2019, sem prejuízo da dívida que se persegue segundo o rito da expropriação judicial. [...].”

Há que se esclarecer ainda que, enquanto o título executivo judicial não for desconstituído, este permanece íntegro em todos os seus termos, devendo a obrigação dele decorrente ser cumprida pelo devedor na forma estabelecida, afastando-se qualquer alegação referente à modificação da situação econômico financeira das partes, à necessidade de produção de prova e a alteração na forma de cumprimento da obrigação.

Assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022